Tribunal: TJSP
Processo: 2208734-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus"– Execução da pena – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde do paciente – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus"– Execução da pena – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilitação da saúde do paciente – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.